Tribunal: STF
Processo: HC 249554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.12.2024, por Joallyson Guedes Resende e outro, advogados, em benefício de R. P. S., contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.11.2024, não conhecido o Habeas Corpus n. 861.688, Relatora a Ministra Daniela Teixeira:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável, questionando o aumento da pena-base. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, e se há flagrante ilegalidade na dosimetria. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    4. No caso dos autos, a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada em critério acolhido pela jurisprudência deste Tribunal, qual seja, dano psicológico que demandou prolongado tratamento. Precedentes. 



    5. Não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP. 



    IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam que, transitada em julgado a condenação do paciente à pena de oito anos e dez meses de reclusão pela prática do delito do art. 217-A do Código Penal, a defesa ajuizou revisão criminal insurgindo-se contra a fundamentação para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime. 



    No julgamento da revisão, teriam sido acrescidos fundamentos para essa valoração negativa. Sustentam que a defesa não teria impugnado essa circunstância judicial no recurso de apelação criminal contra a sentença condenatória transitada em julgado, que não poderia ter sido analisada no julgamento da revisão criminal.



    Ressaltam que a valoração negativa das consequências do crime “exige inequívoca demonstração dos danos produzidos pela prática criminosa, sua repercussão na vítima e seus familiares, tratando-se, portanto, de uma consequência não natural do delito”, o que não teria acontecido na espécie. Afirmam ter sido apontado para a valoração negativa dessa circunstância judicial o “impacto psicológico que o delito terá sobre a vítima”, que não teria sido demonstrado e seria inerente ao próprio tipo penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a concessão da ordem de HABEAS CORPUS, de ofício, com supedâneo no artigo 654, § 2º, do CPP, para decotar a vetorial consequências do crime e, por conseguinte, seja redimensionada a pena basilar e modificado o regime inicial de cumprimento para o semiaberto, corrigindo o erro técnico e flagrante injustiça em desfavor do paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi condenado pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Sapé/PB à pena de nove anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do delito do art. 217-A do Código Penal. A defesa interpôs recurso de Apelação Criminal n. 0003251-6l.2014.815.035, que foi provida pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba para reduzir a pena do paciente para oito anos e dez meses de reclusão. Essa pena tornou-se definitiva com o trânsito em julgado da condenação em 16.6.2021.



    A defesa do paciente ajuizou a Revisão Criminal n. 0813688-02.2023.8.15.0000, na qual alegou ter havido equívoco na dosimetria da pena por ausência de fundamentação para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.



    A Revisão Criminal n. 0813688-02.2023.8.15.0000 foi julgada improcedente pelo Plenário do Tribunal de Justiça da Paraíba, mantida a condenação do paciente e assentada a idoneidade da fundamentação apresentada para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências o crime:



    “(...) O pleito revisional não merece acolhimento. 



    Não satisfeito, após o trânsito em julgado da ação penal proposta em seu desfavor, o requerente propõe o presente pedido revisional, requerendo, novamente, que seja afastada a exacerbação da pena-base, em razão da falta de fundamentação válida no tocante às consequências do crime valoradas negativamente em seu desfavor. 



    Em que pese aos argumentos lançados pela combativa defesa, penso que a pena aplicada ao requerente se mostra devidamente motivada, em elementos próprios dos autos, não havendo que se falar em flagrante ilegalidade. 



    Como se sabe, a dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.



    (...) No caso dos autos, verifico que a reprimenda fixada para o crime de estupro de vulnerável está corretamente estabelecida e definida dentro dos limites inerentes ao poder discricionário do magistrado. A propósito, confira-se o teor da sentença objurgada:



    ‘A culpabilidade foi considerável, merecendo reprovação da sociedade. O réu não apresenta registro de antecedentes criminais. Não há nos autos elementos desabonadores de sua conduta social. A personalidade revela tendência para a prática de delitos. Os motivos do crime foram injustificáveis. As circunstâncias revestem-se do dolo inerente ao tipo. As consequências do delito foram graves, face ao trauma psicológico causado à vítima. O comportamento do ofendido não contribuiu para a prática da infração. Com fulcro nas circunstâncias judiciais acima analisadas, fixo a pena base em 09 (nove) anos de reclusão, pena esta que a torno definitiva a míngua de outra circunstância a ponderar.’



    No caso em reexame, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo das consequências do crime, porquanto o magistrado se utilizou de elementos concretos dos autos para exacerbar a pena (...).



    A partir de uma atenta leitura da sentença fustigada e do acórdão, observa-se que a moduladora levou em consideração o trauma psicológico pelo qual a vítima passou, fato, inclusive, observado durante a audiência de instrução, tal como fora destacado no acórdão, que foi necessário a vítima se submeter a tratamento com psicólogo. Logo, resta justificado a exasperação registrada na sentença e mantida em segundo grau de jurisdição.



    Assim, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e tendo sido apresentado argumentos concretos e específicos para o recrudescimento das penas-bases percebe-se, sem maiores delongas, que inexiste erro técnico, evidente injustiça ou flagrante inobservância aos critérios legais na dosimetria da pena efetivada na sentença.



    (...) Insistindo o requerente, tão somente, em rediscutir matéria já analisada detalhadamente no âmbito da sentença criminal e também do acórdão proferido pela Egrégia Câmara Criminal, utilizando-se da presente revisão criminal como nova apelação, o pedido não merece acolhimento”.



    Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgado objeto da presente impetração:



    “(...) De início, ressalto que ‘a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça’ (AgRg no AREsp n. 2.240.104/SP, Quinta Turma, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). 



    Da análise do excerto colacionado, verifico que, ao contrário do afirmado pela defesa, a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada em critério acolhido pela jurisprudência deste Tribunal, qual seja, dano psicológico que demandou prolongado tratamento.



    (...) Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, in casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 59 do CP, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem pleiteada, uma vez que o aumento em 1 ano acima do mínimo se mostra proporcional”.



    5. Não se demonstra ilegalidade ou constrangimento ilegal na espécie. A pena-base foi majorada e fixada em nove anos em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos do crime e das consequências do crime, sendo ressaltado, quanto a essa última circunstância, que as “consequências do delito foram graves face ao trauma psicológico causado à vítima”.



    Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs Apelação Criminal n. 0003251-6l.2014.815.035, na qual postulou a absolvição do paciente e alegou a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, devolvendo, portanto, toda a sentença condenatória ao exame do Tribunal de Justiça da Paraíba. A Câmara Criminal desse Tribunal de Justiça estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa para fixar a pena-base do paciente em oito anos e dez meses de reclusão, que se tornou definitiva, mantidas como circunstância judicial negativa apenas as consequências do crime. Foi corroborada a fundamentação apresentada na sentença condenatória quanto a essa circunstância judicial:



    “(...) o único vetor negativo a ser considerado na dosimetria seriam as consequências do delito, em razão do trauma psicológico pelo qual a vitima passou. inclusive, durante a audiência de instrução fora destacado que foi necessário tratamento com psicólogo”.



    No julgamento da Revisão Criminal n. 0813688-02.2023.8.15.0000, essa fundamentação apresentada na sentença condenatória e confirmada no julgamento da apelação criminal para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, foi tida como idônea. Ressaltou-se que “a moduladora levou em consideração o trauma psicológico pelo qual a vítima passou, fato, inclusive, observado durante a audiência de instrução, tal como fora destacado no acórdão, que foi necessário a vítima se submeter a tratamento com psicólogo”.



    Portanto, diferente do afirmado na inicial da presente impetração, a dosimetria da pena feita para a condenação do paciente foi devolvida com a interposição do recurso de apelação criminal da defesa e não houve acréscimo de fundamentação, seja no julgamento desse recurso seja no julgamento da revisão criminal, para a valoração da circunstância judicial das consequências do crime. Ademais, não se demonstra desproporcionalidade na espécie, por ter sido utilizada fundamentação idônea para valorar de forma negativa a circunstância judicial das consequências do crime na definição da pena-base acima do mínimo legal.



    6. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intime-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora